Tribunal: TJSP
Processo: 3000489-78.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE INCÊNDIO. COISA JULGADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1217 STF. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido pela Prefeitura Municipal de Osasco, reconhecendo a preclusão da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE INCÊNDIO. COISA JULGADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1217 STF. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido pela Prefeitura Municipal de Osasco, reconhecendo a preclusão da matéria relativa à taxa de incêndio e determinando a adequação parcial dos consectários legais sobre o débito exequendo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) possibilidade de rediscussão da inexigibilidade da taxa de incêndio, já decidida em embargos à execução com formação de coisa julgada; (ii) adequação dos critérios de atualização do débito exequendo e dos honorários advocatícios à Taxa Selic, conforme Tema 1217 do STF.
III. Razões de Decidir
3. A inexigibilidade da taxa de incêndio não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, por já ter sido apreciada em embargos à execução fiscal, com formação de coisa julgada.
4. Os consectários legais incidentes sobre o débito exequendo devem observar o limite da Taxa Selic, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1217 da repercussão geral.
5. A adequação dos cálculos repercute no montante dos honorários advocatícios, fixados em percentual sobre o valor da execução, por se tratar de verba vinculada ao crédito principal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. A matéria já decidida em embargos à execução, com trânsito em julgado, não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença. 2. Os consectários legais incidentes sobre o débito exequendo devem observar o limite da Taxa Selic, conforme Tema 1217 do STF, com reflexo na apuração dos honorários advocatícios.
Legislação Citada: Emenda Constitucional no 113/2021. Emenda Constitucional no 136/2025
Jurisprudência Citada: STF, RE no 643.247, Tema 16. RE no 1.346.152/SP, Tema 1217